Tribunal: STF
Processo: Rcl 40091
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ARTIGO 97, INCISO II, DA LEI 9.472/1997. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001028-07.2010.5.03.0143, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE REVISTA DA TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A E RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. ARTIGOS 1.030, II, 1.039, CAPUT, E 1.040, II, DO CPC (ART. 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973). TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. Os autos retornam para juízo de retratação, com fundamento nos artigos 1.030, II, 1.039, caput, e 1.040, II, do CPC (art. 543-B, § 3º, do CPC de 1973), ante a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no Recurso Extraordinário 958.252, com repercussão geral.
    RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À EFICÁCIA DA LEI 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. LABOR EM ATIVIDADE-FIM. LICITUDE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO COM A TOMADORA. POSSIBILIDADE APENAS DE CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DECISÃO DO STF NOS TEMAS 725 E 739 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL E ADPF 324, RE 958.252 E ARE 791.932. EXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO DIRETA DO TRABALHADOR À EMPRESA TOMADORA. DISTINGUISHING. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo. Naquele recurso, o STF firmou tese de repercussão geral, com efeito vinculante, no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. No julgamento do ARE 791.932/DF, ocorrido em 11/10/2018 e transitado em julgado em 14/03/2019, representativo da controvérsia e com repercussão geral (Tema 739), o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica vinculante, na qual ficou assente que “é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”. Contudo, havendo alusão no acórdão regional acerca da efetiva existência de pessoalidade e subordinação jurídica com a tomadora de serviços, há como se reconhecer o vínculo direto com a empresa de telecomunicações. É o caso dos autos. No caso concreto, a Corte de Origem, a partir do conjunto fático-probatório, consignou que “a subordinação do autor ao poder diretivo da primeira reclamada restou evidenciada pela prova testemunhal”. Mantido o acórdão que deu provimento ao recurso de revista do obreiro no tema em epígrafe.”
    Narra a parte reclamante que é demandada em processo no qual se discute a responsabilização subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas, em razão da suposta ilicitude da terceirização realizada pela ora reclamante, em ação proposta por Miguel da Conceição Ferreira Lopes.
    Relata que, julgada parcialmente procedente a ação pelo juízo de primeiro grau, a sentença declarou ilícita a terceirização e deferiu os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora de serviços. Discorre que a ilicitude da terceirização foi afastada em sede recursal, contudo sua condenação subsidiária ao pagamento das verbas inadimplidas pela empresa prestadora de serviços foi mantida, conquanto inexistente a ocorrência de culpa.
    Discorre, nesse sentido, que ”ao acolher a tese obreira de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” .
    Sustenta, ainda, que o juízo reclamado, “ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim e condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas, a decisão do TST negou vigência ao art. 94, II, da Lei 9472/97 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.” 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0001028-07.2010.5.03.0143. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar definitivamente a decisão reclamada. 
    Em 4/5/2020, deferi a tutela provisória de urgência requerida, a fim de suspender o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001028-07.2010.5.03.0143.
    A autoridade reclamada prestou as devidas informações (Doc. 25).
    Devidamente citado (Doc. 26), na forma do inciso III do art. 989 do CPC, o beneficiário da decisão reclamada deixou de apresentar contestação (Doc. 27). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausu ; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    Fixadas tais premissas, antes de examinar a ocorrência ou não da alegada violação ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o seu conteúdo: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, na medida em que se considerou ilícita a terceirização realizada pela reclamante, conforme se observa do seguinte trecho da decisão reclamada, no ponto em que deu provimento ao recurso de revista interposto pela autora da ação trabalhista: 
    “Após longo tempo de reflexão, entremeado pela edição de verbete mais restritivo (Súmula 256), a jurisprudência estabeleceu um novo princípio, um mandamento de otimização, a partir do qual se regraria a tolerância à intermediação de mão de obra e que está fundado na razoabilidade de se a permitir quando o seu justo motivo é o modo especializado com que se pretendem desenvolver serviços periféricos da empresa, não enquadrados na cadeia técnica de produção de bens e serviços. 
    Se há um princípio regente do Direito do Trabalho, resultante da ponderação levada a efeito pelos agentes da jurisdição trabalhista, a exegese do art. 94, II da Lei 9.472/1997 a ele deve moldar-se, interpretando-se a autorização de “contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes”, sem apego em demasia ao léxico, que conduziria à imunização do setor de telecomunicações quanto à norma à qual estariam sujeitos todos os outros setores de produção. 
    A máxima de que se deve tolerar a terceirização apenas na atividade meio fora inicialmente extraída das normas infraconstitucionais, as mesmas que atribuem a condição de empregador à pessoa física ou jurídica que necessita de trabalhadores para exercer atividade econômica e efetivamente os contrata, pois lhe cabe assumir os riscos dessa atividade (art. 2º da CLT). 
    [...]
    Nessa hipótese, proscreve-se a terceirização da atividade fim, vale dizer, ao titular da empresa tomadora dos serviços deve ser imputada a qualidade de empregador, para efeitos trabalhistas. Não há dúvida de que as empresas concessionárias da atividade de telefonia relacionam-se com os usuários desses serviços por meio dos instaladores e reparadores de linhas telefônicas, inexistindo modo mais evidente de conformação ao conceito de atividade fim que aquele no qual o trabalho se realiza na relação entre fornecedor e cliente. É da atividade fim do fornecedor dos serviços que estamos a tratar. 
    São essas as razões pelas quais subsiste a Súmula 331, I, do TST, atribuindo-se à concessionária dos serviços de telefonia a condição de empregadora. Conheço do recurso de revista, por contrariedade à Súmula 331, I, do TST. ” (Grifei)
    Com efeito, dispõe o artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dispõe, ainda, o artigo 94, II, da Lei 9.472/1997: 
    “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência:
    (...)
    II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, verifica-se que, ao invocar a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o órgão fracionário afastou integralmente os comandos legais que permitem a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Em casos análogos ao presente, nos quais a Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A, ora reclamante, também figurava no polo ativo das lides, julgou-se procedente o pleito reclamatório: Rcl 39.654, Rel. Min Edson Fachin, DJe de 18/6/2020; Rcl 41.424, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/6/2020; Rcl 40.027, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/6/2020; e Rcl 41.453, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/6/2020, esta última assim ementada:
    “RECLAMAÇÃO. LEI N. 9.472/1997. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”
    No mesmo sentido cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 10.132, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/5/2014; 23.024, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2017; e 25.508, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/08/2017.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 0001028-07.2010.5.03.0143, e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente